Tribunal: TJBA
Processo: 8053597-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053597-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANILO MARIANO MACEDO

Advogado(s)
:
SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO, ALANA FRANCA BARRETO SOUSA

AGRAVADO: FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA e outros

Advogado(s)
:
THALES LUCENA INACIO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO CONSUMERISTA AFASTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que acolheu exceção de pré-executividade e declinou da competência para a Comarca de Sorocaba/SP, com fundamento em cláusula de eleição de foro constante em Cédula de Crédito Bancário. O agravante alegou a natureza consumerista da relação, sustentando a abusividade da cláusula e pleiteando a tramitação da ação em seu domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, de modo a afastar a cláusula de eleição de foro; (ii) estabelecer se há preclusão consumativa a impedir a rediscussão da incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A natureza da relação jurídica já foi apreciada por juízo especializado em consumo, que afastou a incidência do CDC, reconhecendo o agravante como investidor, e não como consumidor final.

4. A desistência voluntária do recurso interposto contra essa decisão foi homologada judicialmente, o que gerou preclusão consumativa e estabilização da decisão sobre a natureza da relação jurídica.

5. A tentativa de rediscussão da matéria com base em novo argumento ou precedente fere os princípios da segurança jurídica, da boa-fé processual e da estabilização das decisões.

6. O precedente invocado pelo agravante não possui efeito vinculante, tratando-se de acórdão de outra Câmara, proferido em processo distinto e com eficácia limitada às partes.

7. A validade da cláusula de eleição de foro pactuada entre partes capazes, em contrato de natureza civil, encontra amparo na Súmula 335 do STF e no art. 63, § 1º, do CPC.

8. A cláusula de eleição de foro prevista na Cédula de Crédito Bancário e no Termo de Endosso é válida e eficaz, não se caracterizando como abusiva em razão da ausência de hipossuficiência técnica ou econômica do agravante.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8053597-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante DANILO MARIANO MACEDO e como agravados FIDUCIA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)